Tribunal: TJBA
Processo: 8034492-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034492-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA Advogado(s): ISABELLA NASCIMENTO OLIVEIRA DA SILVA, CLAUDIO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE PROVENTOS DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA, PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPETÊNCIA. ESTADO DA BAHIA. FONTE PAGADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 157, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PRECEDENTES DO STJ. RESP 989.419/RS E SÚMULA 447 DO STJ. ARGUMENTO DE REFORÇO. MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA RECONHECENDO O DIREITO À RESTITUIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia à definição da competência para processar e julgar demanda de repetição de indébito proposta por servidora pública estadual inativa que busca a restituição do imposto de renda retido na fonte sobre seus proventos de aposentadoria. 2. Nos termos do art. 157, I, da Constituição Federal, o imposto de renda incidente sobre proventos de servidores estaduais pertence aos cofres do Estado, que detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, competindo à Justiça Estadual o seu processamento e julgamento. 3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria no julgamento do REsp 989.419/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e consolidou o entendimento por meio da Súmula 447, segundo a qual os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas nas ações de restituição de imposto de renda retido na fonte propostas por seus servidores. 4. Precedentes desta Corte de Justiça confirmam a orientação do STJ, reconhecendo a competência da Justiça Estadual em hipóteses idênticas (Agravo n. 00175622220148050000). 5. Ademais, o próprio Estado da Bahia, em manifestação nos autos originários, não apenas anuiu com a manutenção da competência da Justiça Estadual, como também reconheceu o direito da parte autora à restituição pleiteada, ressalvando apenas a necessidade de apuração do montante devido. 6. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência da Justiça Estadual na hipótese. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034492-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .